Tribunal: STF
Processo: Rcl 76337
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pedro Santos do Carmo, vereador de Santaluz/BA, alega ter o Relator do AI n. 8006061-46.2025.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do do Estado da Bahia, violado a autoridade das decisões proferidas nos julgamento das ADIs 6.674 e 6.717 e da Rcl 75.268.



    Segundo alega, o Ministério Público do Estado da Bahia ajuizou ação civil pública , a fim de buscar a anulação da eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz para o biênio 2025/2026, bem como a realização de nova eleição, sem a possibilidade de reeleição de vereadores que já tenham sido reconduzidos uma vez ao mesmo cargo de forma sucessiva e sem interrupção.



    Afirma ter a tutela antecipada sido deferida pelo juízo de primeiro grau para, entre outros pontos, suspender o mandato de Mário Sérgio Suzart de Matos, ora beneficiário, na Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Santaluz.



    Aponta a interposição, em seguida, de agravo de instrumento pelo beneficiário, ao qual foi deferido efeito suspensivo para suspender a eficácia da medida liminar. Enfatiza estar esse ato decisório fundado na compreensão de que a modulação de efeitos realizada nas ADIs 6.674 e 6.717 resguardaria o beneficiário, pois o primeiro mandato, decorrente de eleição ocorrida em 1º de janeiro de 2021, não deveria ser contabilizado, por ser anterior ao marco temporal definido nos julgamentos vinculantes, qual seja, 7 de janeiro de 2021.



    Argumenta que a decisão reclamada contrasta com o entendimento mais recente do Supremo sobre a matéria, manifestado, especialmente, na Rcl 75.268, segundo o qual aquele que ocupou a presidência do poder legislativo em 2021-2022, e foi reeleito para o mesmo cargo para o biênio 2023-2024, está impedido de ser reconduzido como presidente do legislativo para biênio seguinte, ou seja, para 2025-2026.



    Requer, em síntese, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    Anoto, preliminarmente, não ser cabível o exame da impugnação à luz do que decidido na Rcl 75.268.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte a reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Assim, considerando que a parte reclamante não figurou como parte na Rcl 75.268, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    Essa circunstância, contudo, não impede o enfrentamento do mérito, tendo em vista os demais paradigmas apontados.



    A questão trazida à apreciação nesta reclamação insere-se num contexto amplo de sucessivos julgamentos em ações diretas de inconstitucionalidade em que este Tribunal tem reiterado, a propósito da norma inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição Federal, o limite de uma única recondução sucessiva ao mesmo cargo na mesa diretora das Assembleias Legislativas estaduais. 



    Em face da alteração do entendimento jurisprudencial, adotou-se em tais julgamentos a fórmula da retroatividade limitada, estabelecendo-se como marco temporal para aferição da inelegibilidade decorrente da nova compreensão o dia 7 de janeiro de 2021, data da publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF. Colho, a esse respeito, trecho da ementa do julgamento conjunto das ADIs 6688, 6698, 6714 e 7016 em que elencadas as teses então firmadas:



    6. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. (grifei)



    Posteriormente, este Tribunal julgou a ADPF 989, transpondo para o âmbito municipal as mesmas conclusões firmadas a respeito dos órgãos legislativos estaduais. Confira-se:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL. 



    1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes. 



    2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes. 



    3. É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado. 



    4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 



    5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 



    6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 



    7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos.



    8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes. 



    9. O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 



    10. Pedido julgado procedente em parte.



    Entendia-se, portanto, que quaisquer eleições para composição dos órgãos diretivos das casas legislativas das unidades federadas realizadas antes de 7 de janeiro de 2021 deveriam ser desconsideradas para aferição da inelegibilidade de que trata o art. 57, § 4º, da CF.



    Contudo, em 19 de dezembro de 2023, este Supremo Tribunal Federal revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524/DF, para definir que “(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (grifei).



    Desse modo, a modulação de efeitos deve ser entendida tão somente como preservação da composição da Mesa Diretora eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (07.01.2021), mas não a sua exclusão da tese consolidada naquela ação direta a respeito da limitação de reconduções para o mesmo cargo.



    No caso concreto, o órgão reclamado adotou, como fundamento da suspensão da liminar de afastamento do beneficiário, entendimento hoje já superado no âmbito desta Corte. Confira-se :



    Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal se manifestou na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6674, modificando entendimento anterior e sinalizando a impossibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos. 



    Cumpre ressaltar, ademais, que houve modulação dos efeitos da decisão, utilizando-se marco temporal de aplicação da tese jurídica referente à recondução sucessiva, a data de 7 de janeiro de 2021.



    No caso em comento, verifica-se que o agravante exerceu o referido cargo nos biênios 2021-2022 e 2023- 2024, reconduzido pela terceira vez para o período de 2025-2026 em eleição ocorrida no dia 1º de janeiro de 2025. 



    Desse modo, ao menos nessa fase processual, entendo que a reeleição para o biênio 2025-2026 é válida pois, considerando a modulação do STF, a contagem da regra da ADI 6674 e ADI 6524 começa apenas a partir do biênio 2023-2024. Isso porque o primeiro mandato não deve ser contabilizado por ter a eleição ocorrido em 1º de janeiro de 2021, antes, portanto, do marco temporal definido, qual seja, 7 de janeiro de 2021. 



    Repita-se, porque oportuno, as eleições das mesas diretoras ocorridas antes de 7 de janeiro de 2021, não são consideradas para impedir futuras candidaturas, exceto quando houver indícios de fraude, o que não foi constatado nos autos.



    Sendo incontroversa a eleição do beneficiário para a Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz nos biênios de 2021-2022 e 2023-2024, sua recondução para o biênio de 2025-2026 representa ofensa ao decidido por esta Suprema Corte nos precedentes vinculantes, por representar terceira reeleição sucessiva para o mesmo cargo da mesa diretora.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão em que deferido efeito suspensivo no AI n. 8006061-46.2025.8.05.0000, restabelecendo o pronunciamento do juízo de primeiro grau em que apreciado o pedido de medida liminar.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente